Tribunal: TJDFT
Processo: 0752163-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. HOSPITAL DESCREDENCIADO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INCOCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL. VERIFICADO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos exordiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ré é parte legitima para figurar no polo passivo da ação; (ii) saber se a negativa de internação pelo plano de saúde foi indevida; e (ii) saber se deve ser afastada a condenação por danos morais em favor da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídico-material que envolve as partes demandantes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, porquanto diz respeito a contrato de plano de saúde (Súmula 608 do STJ).
4. Por se tratar de uma relação sujeita à legislação consumerista, devem responder solidariamente todos os agentes que compõe a cadeia de fornecimento do produto/serviço pela falha na sua prestação, conforme disposto nos arts. 14 e 25, §1° e 34, do Código de Defesa do Consumidor.
5. A Lei no 9.656/1998, em seu art. 17, § 1o, exige que o descredenciamento de entidade hospitalar seja comunicado ao consumidor com antecedência mínima de 30 dias e que haja substituição por outro prestador equivalente, o que não ocorreu na hipótese, em que o hospital descredenciado ainda consta da lista da rede credenciada.
6. A ausência de comunicação prévia, aliada à negativa de internação urgente, configura ato ilícito, violando o dever de informação e a dignidade da pessoa humana, e autoriza a indenização por dano moral.
7. O valor arbitrado a título de compensação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando os precedentes do TJDFT, sendo cabível a redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de Julgamento: “1. É dever da operadora de plano de saúde comunicar previamente ao consumidor o descredenciamento de entidade hospitalar ou clínica médica conveniada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, V e X; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 6o, III e VI, 14 e 46; Lei no 9.656/1998, art. 17, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.561.445/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 13.08.2019, DJe 16.08.2019; TJDFT, Acórdãos nos 1934709, 1981686, 1994911, 1995976, 1634188, 1066102.